Tribunal: STF
Processo: RE 1584642
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente por Josias Gleria contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário ao reconhecer a licitude das provas obtidas mediante busca domiciliar.
O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, afirmando que a decisão se restringiu à análise do art. 5º, XI, da Constituição da República, sem apreciar as demais teses recursais. 
Aponta falta de manifestação quanto à alegada violação ao sistema acusatório (art. 129, I, da CF), em razão de o magistrado ter requisitado inquérito policial por lavagem de dinheiro antes da prolação da sentença. 
Adicionalmente, alega omissão sobre o direito de propriedade e o pedido de restituição de bens com procedência comprovada, além da ausência de análise do pedido de abrandamento do regime prisional para o aberto.
Ademais, alega contradição, sustentando que a decisão embargada não está em conformidade com o Tema 280 da sistemática da repercussão geral.
Ao final, o embargante pugna por sanar as omissões e contradições.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, diante da verificação de omissões na decisão embargada, acolho parcialmente o pedido para prestar os devidos esclarecimentos.
Em relação à omissão sobre a não manifestação acerca da violação ao sistema acusatório, observa-se que a decisão proferida pela 3ª Vara Criminal de Uberaba (e-doc. 13, p. 40), atende, de forma sucinta, à petição de Alegações Finais do Ministério Público (e-doc. 13, p. 18-36), in verbis:

“Vistos,
Atender cota Ministerial de fls. 221, item f.
Oficie-se a autoridade policial com as cópias  anexas para instauração de inquérito policial,  devendo a mesma informar o número da  distribuição.
Cumprida a determinação, providencie a  secretaria o expediente  necessário para  transferência dos valores depositados às fls. 50  para os respectivos autos do inquérito policial.
Deixo de deliberar quanto à corrente de ouro porquanto, em consulta ao SISCOM, consta  que foi dada destinação. “ (grifos meus)

Constata-se que a autoridade judiciária atuou em decorrência de solicitação do Ministério Público, não havendo, portanto, violação ao artigo 129, inciso I, da Constituição da República.
Em relação à alegação de omissão quanto ao direito de propriedade, fundamentada na não ilicitude dos bens apreendidos e na apresentação de nota fiscal que comprova a aquisição de uma corrente, esclarece-se que qualquer conclusão em sentido diverso sobre a origem dos bens demandaria o reexame do conjunto fático-probatório. Tal providência é inviável na via eleita. Anota-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).

 “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)

Ademais, constata-se que o acórdão recorrido abordou o tema do abrandamento do regime prisional da seguinte forma:

“Diante da multirreincidência e dos maus antecedentes do  apelante (CAC ás fIs. 2261227v), mantenho o regime inicial fechado  para cumprimento da sanção corpórea, não se revelando viável a  aplicação da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça ao caso.  
Por fim, ratifico a negativa aos benefícios dos arts. 44 e 77, por  ausência dos requisitos legais para tanto.” (e-doc. 28, p. 12)

Assim, para divergir do acórdão recorrido quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da sanção, o exame restringiu-se à legislação infraconstitucional, notadamente o Código Penal. Concluir de forma diversa exigiria a análise de legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.(ARE 1341202 AgR, Relator Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).

Além disso, não é possível verificar “contradição em relação à violação de domicílio, visto que o TEMA 280, do STF estabeleceu exatamente a forma de conduta afim de legalizar um fato administrativo desenvolvido”, a decisão embargada foi congruente ao demonstrar a existência de fundadas razões para o ingresso em domicílio:

“De início, não vinga a tese de ilegalidade da prova obtida por violação de domicílio, pois, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:
(...)
Consoante denota-se da transcrição do acórdão recorrido, foram devidamente circunstanciadas razões bastantes para as diligências engendradas. Destarte, qualquer conclusão contrária à regularidade do procedimento policial demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. (e-doc. 130, p. 5 e 7).

De acordo com a jurisprudência da Corte, os embargos de declaração se prestam para as hipóteses do art. 337 do Regimento Interno, e não para a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado. Confiram-se os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11);

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das ‘penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas’. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (Ext nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/2/11);

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/10).

Perfilham esse entendimento os seguintes precedentes: HC nº 102.043/BA-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07; e AI nº 633.342/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 28/9/07.
Nessa conformidade, acolho parcialmente os embargos de declaração para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes, e rejeito-os no tocante à alegada contradição.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente